Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. INOCORRÊNCIA. COMPRA DE REFRIGERADOR CANCELADA. DANO MORAL INEXISTENTE.

1. É revel o réu que não comparece à audiência, conforme art. 20 da Lei n.o 9099/1995; contudo, não se reputam verdadeiros os fatos alegados na inicial se as alegações de fato do autor estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do art. 354, inc. IV, do CPC/2015, de aplicação subsidiária.

2. Os documentos trazidos pela própria autora, ora recorrente, comprovam que ela recebeu e-mail informando o recebimento do pedido com advertência expressa de que a venda somente estaria concluída mediante confirmação de pagamento, o que não ocorreu.

3. O posterior cancelamento de pagamento que havia sido previamente confirmado à consumidora, com o consequente cancelamento de compra de eletrodoméstico, não configura, por si só, violação a atributo de personalidade, não consubstanciando dano moral, em sua acepção jurídica.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos ante a concessão da gratuidade de justiça.